Tribunal: TJDFT
Processo: 0745396-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. CONTESTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REPRODUÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO NÃO ANALISADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenizatória objetivando a declaração de resilição de contrato de cessão de cotas sociais e a restituição de quantias aportadas na sociedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se configurada a preclusão em relação às questões suscitadas na contestação e (ii) se configurada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Trata-se de caso em que foi reconhecido o litisconsórcio passivo necessário com a sociedade e determinado o retorno dos autos à primeira instância para que esta integrasse o polo passivo.
4. Se foi reconhecido o litisconsórcio passivo necessário com a sociedade, impossível alegar que está preclusa a oportunidade para esta suscitar matérias em sua contestação, sob o argumento de falta de impugnação específica pelos demais réus.
5. A questão da competência material resta preclusa, uma vez que já foi apreciada em sede de conflito de competência. Preliminar de preclusão parcialmente acolhida.
6. O art. 489, caput e § 1o do CPC estabelece o dever de fundamentação das decisões judiciais, não se admitindo como fundamentada a decisão que não enfrentar os argumentos suscitados no processo que sejam capazes, em tese, de infirmar a conclusão atingida.
7. No presente caso, os fundamentos apresentados na peça de defesa da sociedade ré não foram analisados pelo Juízo de origem, que reconheceu ausência de impugnação específica em relação a questões que foram expressamente impugnadas pela ré em sua contestação.
8. Os direitos ao contraditório e à ampla defesa não constituem mera formalidade, mas efetiva oportunidade para as partes influenciaram a formação do convencimento do órgão julgador, de modo que estes princípios deixam de ser plenamente observados se o órgão julgador deixa, injustificadamente, de analisar os argumentos de defesa suscitados por um dos réus
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de preclusão parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão conhecida, recurso parcialmente provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, caput e § 1o, e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2068077, Relator Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível. Acórdão 2064131, Relatora Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, 8a Turma Cível.